Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré/apelante contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão no que se refere à análise dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro ao assentar que, “se a ré/apelante tivesse concluído a obra na forma contratada, a autora teria desembolsado o valor de R$27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais). No entanto, a apelada teve de arcar com a importância total de R$73.400,00 (setenta e três mil e quatrocentos reais) para corrigir os vícios apresentados e concluir a obra, o que evidencia um prejuízo efetivo de R$46.300,00 (quarenta e seis mil e trezentos reais). Este valor, portanto, deve ser indenizado pela ré/apelante a título de danos emergentes, na forma do art. 402 do CC, não havendo falar em excesso” (ID 72285786, p. 6).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.